Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Petição Cível n. 1018080 -17.2020.8.11.0000
Requerente: Município de Nova Xavantina
Requerido: Estado de Mato Grosso
EMENTA – DIREITO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO MOVIDA PELO MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO – NORMA PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE.
Cabe à Constituição Estadual definir a competência originária do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 125, § 1o, da Constituição Federal.
Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Precedentes do STF.
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário, proposta pelo Município de Nova Xavantina, em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 2.939.089,73 (dois milhões novecentos e trinta e nove mil e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), supostamente referente aos 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do ICMS, pertencente aos entes municipais, cujo repasse defende estar sendo menor que o devido, em decorrência dos benefícios fiscais inerentes ao FETHAB.
Distribuída a ação na Comarca de Nova Xavantina, e após a apresentação da contestação pelo Estado de Mato Grosso, o feito foi encaminhado a este Sodalício, por força da decisão de declínio da competência, amparada no artigo 17-B, inciso I, alínea “l”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Nos autos (id. 60243462), determinei a citação do Estado de Mato Grosso, a fim de, no prazo legal, contestar a presente ação.
Ato contínuo o Município de Nova Xavantina peticiona nos autos (id. 107632956), requerendo o reconhecimento da incompetência desta Corte para processar e julgar a demanda, haja vista a impossibilidade de fixação de competência por dispositivo infralegal (regimento interno).
É o relatório.
Decido
Como visto, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina declinou da competência para processar e julgar o feito, porque, segundo dispõe o artigo 17-B, inciso I, alínea ‘l’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios, ou entre estes”.
Malgrado a previsão regimental, acima descrita, entendo que o deslocamento da competência das ações entre o Estado e os Municípios, para este Tribunal, nos termos, unicamente, da referida regra, configura ofensa aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da simetria.
De fato, a competência originária do Tribunal de Justiça deve, obrigatoriamente, estar prevista na Constituição do Estado, por força do que estabelece o artigo 125, §1o, da CRFB, in verbis:
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
Logo, definida a competência do Tribunal de Justiça, pela Constituição Estadual (artigo 125, § 1o, da CRFB), cabe ao seu Regimento Interno “pulverizar”, “distribuir”, as referidas competências aos órgãos julgadores (artigo 96, inciso I, alínea ‘a’, da CRFB), mas, jamais, estabelecer e definir competências além daquelas previstas na Constituição Estadual.
Registre-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o seu Regimento Interno estabelece, no seu artigo 5o, inciso IV, que:
Art. 5o. Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:
(...)
IV – as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta;
Ocorre que, neste caso, a fonte normativa primária, a autorizar aquela redação, é a própria Constituição Federal, cujo artigo 102, inciso I, alínea ‘f’, dispõe:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
Entrementes, no caso de Mato Grosso, não há, na Constituição Estadual, a previsão da competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar as ações entre o Estado e os Municípios, ou entre estes, independentemente da natureza da causa, como se pode observar do seu artigo 96, inciso I, in verbis:
Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nas infrações penais comuns e de responsabilidade, os juízes de primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e o Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Alínea com redação dada pela EC no 86,
D.O. 16.03.2020)
b) as ações rescisórias de seus acórdãos e as revisões criminais nos processos de sua competência;
c) o “habeas-corpus”, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido;
d) as representações sobre inconstitucionalidade de leis ou ato normativo estaduais ou municipais;
e) os conflitos de competência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal ou entre seus respectivos membros, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem neles interessadas o Governador, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do
Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública;
f) os conflitos de competência entre os Juízes de Direito e os Conselhos de Justiça Militar;
g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (Alínea com redação dada pela EC no 31, D.O. 22.12.2004)
h) o “habeas-data” e o mandado de injunção nos casos de sua jurisdição;
i) a execução de sentença proferida nas causas de competência originária, facultada a delegação de atos do processo a juiz de primeiro grau;
j) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;
l) a execução de suas decisões;
m) a representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma prevista na Constituição Federal e nesta Constituição;
n) a restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária;
o) as revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;
p) o impedimento e a suspensão, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguidos;
Não se ignora, evidentemente, que, no domínio do Estado de Mato Grosso, poderia, por força do princípio da simetria, ser definida a competência do Tribunal de Justiça local para processar e julgar, originariamente, as causas e os litígios entre o Estado e os seus Municípios, ou entre estes, desde que essa previsão partisse, portanto, do Constituinte Estadual, e não, simplesmente, de norma regimental do Tribunal de Justiça.
Assim, não deveria o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sem o amparo do Constituinte Estadual, estabelecer, então, que compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios, ou entre estes”.
Confira-se, a propósito, a pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto:
PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É da competência da Constituição Estadual estabelecer as atribuições do Tribunal de Justiça, conforme o art. 125, § 1o, da Constituição Federal. 2. Impossibilidade de o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Federal ou Estadual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 425974 AgR-segundo, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-159, divulg. 14-08-2013, public. 15-08-2013). (Destaquei).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 108, INC. VII, ALÍNEA B, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – AFRONTA AO ART. 125, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Compete à Constituição do Estado definir as atribuições do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 1o, da Constituição da República. Essa competência não pode ser transferida ao legislador infraconstitucional. 2. Ação julgada procedente para excluir da norma do art. 108, inc. VII, alínea b, da Constituição do Ceará a expressão "e de quaisquer outras autoridades a estas equiparadas na forma da lei." (ADI 3140, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2007, DJe-047, divulg. 28-06-2007, public. 29-06-2007).
Justiça dos Estados: competência originária dos tribunais locais: matéria reservada às Constituições estaduais. 1. A demarcação da competência dos tribunais de cada Estado é uma raríssima hipótese de reserva explícita de determinada matéria à Constituição do Estado-membro, por força do art. 125, § 1o, da Lei Fundamental da República; o âmbito material dessa área reservada às constituições estaduais não se restringe à distribuição entre os tribunais estaduais da competência que lhes atribua a lei processual privativa da União; estende-se - quando a não tenha predeterminado a Constituição Federal - ao estabelecimento de competências originárias ratione muneris, assim, as relativas ao mandado de segurança segundo a hierarquia da autoridade coatora. 2. Não confiada pela Constituição respectiva a um dos tribunais estaduais, a competência originária para certo tipo de processo, há de seguir-se a regra geral de sua atribuição ao juízo de primeiro grau, que não pode ser elidida por norma regimental. (RE 265263, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 29/09/2002, DJ 11-04-2003) (Destaquei).
Forte nessas razões, reconheço, de ofício, a incompetência desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fulcro no artigo 125, § 1o, da Constituição Federal, e artigo 96, inciso I, da Constituição Estadual, e determino a devolução dos presentes autos ao Juízo de origem (Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina), para o processamento e julgamento do feito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.